Tribunal: STF
Processo: RE 1588913
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 36) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 26):

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. RECONVENÇÃO DO IBAMA. NÃO CABIMENTO. MOROSIDADE NA ANÁLISE E JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. 
1.	O IBAMA se insurge em face de sentença que julgou procedente o pedido que, confirmando a tutela de urgência, formulado na inicial por ILVAN ANTÔNIO SAVARIZ, indeferiu a petição inicial relativamente à reconvenção apresentada pelo IBAMA e declarou a nulidade do auto de infração n. 9123310-E, o termo de embargo n. 745288-E e o termo de apreensão n. 745289-E (apreensão de trator), lavrados em 7/7/2017 contra o autor, por supostamente haver destruído 45,1578 hectares de vegetação nativa. 
2.	A reconvenção é instituto processual que tem por escopo a economia e a eficiência do processo, submetendo-se a condições próprias de admissibilidade e processamento, não sendo adequada a sua utilização em se tratando de lides que não guarde relação de conexão e que venha a retardar a solução da ação originária, nos termos do que dispõe o art. 343 do CPC. Precedentes desta Quinta Turma: AC 0001329- 15.2015.4.01.3603, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, PJe 27/07/2023; AC 0004886-10.2015.4.01.3603, Desembargador Federal Souza Prudente, PJe 29/11/2021. 
3.	É de se impor a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial relativamente à reconvenção, que pretende instaurar discussão totalmente destoante do objeto da ação, que inclusive demanda instrução probatória independente e mais complexa. Essa distinção a inviabilizar a pretensão reconvencional se evidencia ao se analisar o objeto da ação quanto à nulidade do ato administrativo pautado no poder de polícia, cuja sanção tem natureza administrativa, e àquela tratada na reconvenção, que objetiva condenação do infrator por danos difusos ao meio ambiente, de natureza eminentemente cível, afastando-se, destarte, qualquer possibilidade de conexão com o objeto da ação primeira ou ao fundamento da defesa. 
4.	Nos termos do art. do §1º do art. 1º da Lei 9.873/99, “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada (...)”, regra reforçada pelo art. 21, § 2º, do Decreto nº 6.514/2008. 
5.	Saliente-se que o parecer instrutório proferido em 03/01/2020 não importou em efetiva apuração do fato, cuidando apenas de questões procedimentais preparatórias para o julgamento do feito, com relatório dos principais pontos da autuação e da tramitação do processo (foi apresentada defesa, não houve pagamento da multa etc.), e determinou a apresentação de alegações finais. 
6.	Nenhuma das diligências realizadas no processo administrativo foram aptas à interrupção do prazo prescricional intercorrente (art. 2° da Lei n° 9.873/99), justificando a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 1°, § 1° da Lei n° 9.873/99, para desconstituir o auto de infração, em razão da prescrição punitiva. 
7.	Na insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, impõe-se o levantamento do termo de embargo, dado que a anulação do ato principal leva ao mesmo destino os atos acessórios. Precedente: AC 1000332-44.2017.4.01.3603, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 23/07/2020 PAG.
8.	Honorários advocatícios, estabelecidos nos percentuais mínimos de que trata as alíneas do § 3° do art. 85 do CPC, acrescidos de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11° do mesmo artigo da Lei processual. 
9.	Apelação e remessa necessária desprovidas.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 33):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. RECONVENÇÃO DO IBAMA. NÃO CABIMENTO. MOROSIDADE NA ANÁLISE E JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1.	Os embargos de declaração, consoante disciplina o art. 1022 do CPC, objetivam esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão, bem como corrigir erro material. 
2.	Na hipótese, toda a matéria trazida à discussão foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, estando a referida decisão suficientemente fundamentada. Inexistente, portanto, quaisquer dos vícios apontados nos embargos de declaração. 
3.	A parte embargante, a pretexto de ver suprida a alegada omissão/contradição, pretende, na verdade, rediscutir a matéria, objetivando com tal expediente modificar o decisum, emprestando-lhe efeitos infringentes que só excepcionalmente lhe podem ser conferidos. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão de questões examinadas pelas instâncias ordinárias, e tampouco para fazer prevalecer a tese defendida nas razões dos embargos opostos. 
4.	O acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário e/ou recurso especial, somente é possível quando configuradas omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada (EAARESP nº 331037/RS, Min. Raul Araújo, STJ, Quarta Turma, Unânime, Dje 28/02/2014). 
5.	Ademais, conforme regra do art. 1.025 do CPC “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 
6.	Embargos de declaração rejeitados.

Em juízo de retratação negativo (eDoc 48), a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve integralmente o acórdão recorrido: 

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (§ 1º DO ART. 1º DA LEI 9.873/1999). TERMO DE EMBARGO ACESSÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL DE DANO AMBIENTAL. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DA PRETENSÃO DE CARÁTER SANCIONADOR DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular o Auto de Infração e o Termo de Embargo, decorrentes de processo administrativo conduzido pelo IBAMA, com fundamento no art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99 (prescrição intercorrente). 
2. Na hipótese, o feito foi devolvido à relatoria originária para possível exercício do juízo de retratação ou de confirmação, com abordagem explícita da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654.833, sob o Tema 999, que assim dispõe: “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 
3. Em sede de julgamento do RE 654.833, o STF analisou o Tema 999 da Repercussão Geral, oportunidade em que expressamente consignou que “[A] reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.” 
4. Ocorre que a situação analisada pelo STF é distinta da pretensão de caráter meramente sancionador decorrente de processo administrativo ambiental, objeto da presente demanda. A tese de imprescritibilidade se restringe às situações de natureza cível relativas à responsabilidade por danos ao meio ambiente, sendo que, na hipótese, as questões discutidas têm natureza administrativa, com prazo prescricional estipulado na norma de regência para o exercício da pretensão punitiva da administração. Precedentes.
5. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99, tendo em vista que entre a notificação postal do autuado, datada de 15/07/2011 e o parecer técnico instrutório de 24/10/2011, transcorreu lapso superior a três anos sem qualquer causa interruptiva da prescrição. 
6. Esta Quinta Turma possui o entendimento de que a prescrição abrange a sanção administrativa como um todo, não se restringindo apenas à multa. Portanto, configura-se a incidência da prescrição, cujos efeitos implicam também no levantamento do termo de embargo incidente sobre a propriedade do autuado. 
7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão recorrido mantido, para as finalidades do art. 1.041 do CPC.

Por força da decisão de admissibilidade da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 52), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

Tenho por inadmissível o apelo extremo, porquanto o recurso extraordinário carece de fundamentação idônea à caracterização do requisito da repercussão geral.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, o seguinte trecho do recurso extraordinário (eDoc 36, fls. 3 e 4):

[...] 
DA REPERCUSSÃO GERAL 
O presente Recurso Extraordinário também atende ao pré-requisito da repercussão geral da matéria abordada, conforme exigência do § 3º do art. 102 da CF e do art. 1.035 do CPC/15. 
Nos termos do § 1º do art. 1.035 do CPC/15, considera-se haver repercussão geral quando verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
No caso em tela, é fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, os interesses das partes do processo, na medida em que a preservação e a recuperação do meio ambiente é um tema que afeta a todos. 
Além disso, está evidenciado no caráter indisponível do meio ambiente, vez que se trata de ponto a ser definido e que tem repercussão em inúmeras lides em que a IBAMA é parte. 
Por fim, para que não reste qualquer dúvida, o inciso I do §3º do art. 1.035 do CPC/15 preceitua que: 

Art. 1.035. (…) 
§3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 
I – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal. 

No caso, a decisão recorrida afronta a jurisprudência dominante do STF, firmada, cujo entendimento, estampado no Tema nº 999 de Repercussão Geral, é de que: 

“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 
Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020. 

Contraria, assim, o entendimento firmado no Pretório Excelso. 
Sob outro prisma, percebe-se que a demanda posta nos autos ainda traz relevante repercussão no que se refere ao debate das questões jurídicas levantadas e decididas. 
Frente a essa consideração, impõe-se a intervenção do Supremo Tribunal Federal, a fim de dar a palavra definitiva a respeito das questões constitucionais que envolvem esta causa, que, por evidente, repercute na esfera geral da República, nos aspectos sociais (direito fundamental coletivo e intergeracional), econômicos (desenvolvimento sustentável) e jurídicos (jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte em sentido oposto ao do acórdão recorrido). 
É pertinente que se repita que não se vislumbra apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pelo TRF da 1ª Região. 
Por esta razão, resta comprovada, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
Destarte, o Recorrente requer, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do presente recurso, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei.
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
 
Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente